Tribunal: STF
Processo: ARE 1580996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DEMANDA QUE BUSCA O REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATO FIRMADO COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. CONTRATO FIRMADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N° 12.546/2011 QUE PREVIA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA NA ALÍQUOTA DE 2%. ALÍQUOTA ALTERADA A PARTIR DE 01/12/2015 PARA 4,5%, POR OCASIÃO DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.161/2015. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DO ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3°, IV DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 197 A 199 E 202 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUE JÁ SE CONSUMOU. AÇÃO PROPOSTA MAIS DE 05 (CINCO) ANOS APÓS A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE FEZ NASCER O DIREITO DA DEMANDANTE. INAPLICABILIDADE DAS CONCLUSÕES EXARADAS PELO STJ NO ERESP N° 1.281.594/SP. JULGADO QUE DIZ RESPEITO A DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE ADEQUANDO AO CASO ORA SOB ANÁLISE. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO PROVEITO ECONÔMICO TOTAL BUSCADO. VALOR DA CAUSA QUE PODE SER ESTABELECIDO ATRAVÉS DE MONTANTE ESTIMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES POSTOS EM PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.



    - Nos termos da jurisprudência do ST. I, "Não se aplica o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932. Isso porque as empresas estatais possuem personalidade jurídica de direito privada e, portanto, estão submetidas ao Código Civil - que, em seu art. 206, sç 3o., IV, estipula o prazo prescricional de três anos para ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa" (SM - AgInt no AREsp n. 1.181.831/SP - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Primeira Turma —j. em 28/9/2026).



    - No presente caso, o contrato foi firmado sob a vigência da Lei n° 12.546/2011, que previa a contribuição previdenciária sobre a renda bruta em 2%, sendo alterada posteriormente para 4,5% com a vigência da Lei n° 13.161/2015, na data de 01/12/2015, de forma que, a partir desta nova legislação, surgiu a pretensão autoral para o reequilibrio econômico-financeiro do contrato, encerrando-se o prazo três anos depois.



    - Por se tratar de empresa com natureza jurídica de direito privado, a sociedade de economia mista está submetida às regras do Código Civil, dentre as quais não prevê, nos seus arts. 197 a 199 e 202, suspensão ou interrapção do prazo prescricional em face de pedido administrativo.



    - Inaplicável ao caso, ainda, as conclusões exaradas pelo SLI no EREsp n° 1.281.594/SP, vez que este tratou de ressarcimento por descumprimento contratual, distanciando-se sobremaneira da matéria ora sob análise.



    - Assim, a presente ação foi ajuizada mais de 05 (cincc) anos após a modlicação legislativa que fez nascer o direito da demandante, de forma que se encontra prescrita a pretensão autoral.



    - No presente caso, a parte demandante requereu a realização dos cálculos em sede de liquidação de sentença, o que apenas obrigaria a colocação de um valor estimativo. De fato, o proveito econômico buscado não se encontra plenamente definido, uma vez que demanda cálculos complexos no sentido de estabelecer valores para o reequilibrio econômico-financeiro do contrato.



    - Assim, mesmo que durante o pedido administrativo, a demandante tenha mencionados valores especlicos, estes não podem ser utilizados no presente, pois que se trata de momentos dferentes, bem como inexiste comprovação de que, de fato, aqueles valores seriam os definitivos, de forma que é possível a utilização de um montante estimativo para o caso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente